Tribunal: TJBA
Processo: 8062398-89.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: RECLAMAÇÃO n. 8062398-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível RECLAMANTE: ODAIR GIL RODRIGUES Advogado(s): GABRIEL RODRIGUES DE AGUIAR RECLAMADO: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMAÇARI Advogado(s): RECLAMAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR REINTEGRADO A CORPORAÇÃO. CRITÉRIO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. PREVISÃO NO ART. 126, §5º, ITEM 4, ALÍNEA “B” DO ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR (LEI 7.990/01). PROMOÇÃO A PATENTE SUPERIOR PELOS CRITÉRIOS DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 127 DA LEI 7.990/01. DECISÃO CASSADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator.